Tribunal: TJES
Processo: 5002814-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Locação de Móvel
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002814-95.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
AGRAVADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA PARA AÇÃO DE DESPEJO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO BEM PELA ADMINISTRADORA DO SHOPPING CENTER. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se
“no sentido de que a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.925.508/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

2.
Apesar dos alugueis cobrados pela administradora do shopping center serem de natureza concursal, devendo se submeter à recuperação judicial, a locadora não pode ser obstada de retomar o bem, posto que sua pretensão é fundamentada no direito de propriedade e regulado em lei específica (Lei n.8.245/1991). Precedente da 1ª Câmara Cível: Agravo de Instrumento n. 035199002383.

3.
Em decisão monocrática proferida no Conflito de Competência n. 196.038, suscitado pela própria agravante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Raul Araújo decidiu que
“é possível a retomada, pelo locador, da posse direta de imóvel locado à sociedade em recuperação judicial, com base nas previsões de lei específica, a Lei do Inquilinato n. 8.245/91, mediante a propositura de ação de despejo, até mesmo porque a Lei da Recuperação Judicial não prevê exceção que ampare o locatário que tenha obtido o deferimento de recuperação judicial, vaticinando, ao contrário, que o credor proprietário de bem imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial”
.

4.
Apesar da delicada situação enfrentada pela agravante, que por certo traz reflexos nas relações com credores públicos e privados, empregados e órgãos de fiscalização, não é viável impor à administradora do shopping center que tolere a utilização do bem sem a devida contraprestação e com risco de aumento exponencial da dívida.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5002814-95.2023.8.08.0000

Agravante:
B2W Companhia Digital

Agravada:
Nova Cidade Shopping Center S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B2W Companhia Digital contra a decisão de id. 20780779 (integrada pela de id. 22265714), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de despejo ajuizada por Nova Cidade Shopping Centers S. A., na qual o Magistrado de origem determinou o despejo da agravante.

Nas razões de id. 4568815, a agravante alega em síntese que (a) a decisão inicial desconsiderou comando proferido pelo Juízo da Recuperação, que determinou, dentre outras providências, que não se emitam ordens de despejo fundadas em dívidas locatícias; (b) mesmo tendo reconhecido a concursalidade do crédito objeto da ação, a ordem de despejo foi mantida em embargos de declaração; (c) seus estabelecimentos físicos são indiscutivelmente essenciais para o soerguimento da empresa, por representarem parcela significativa do faturamento do Grupo Americanas; (d) os valores cobrados pela agravada não podem ser pagos sem observância do princípio da isonomia entre os credores; (e) compete ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar sobre medidas expropriatórias e constritivas que afetem o patrimônio das empresas em recuperação judicial; (f) novada a obrigação nos termos do plano de recuperação, o crédito não está inadimplido, não podendo ser decretado o despejo; (g) o risco de dano é irreparável, ensejando a demissão em massa e violando acordo com o Ministério Público do Trabalho; (h) compete ao Juízo da recuperação judicial a análise sobre a essencialidade do bem para o êxito do processo de soerguimento da empresa recuperanda; (i) a decisão deve ser reformada para indeferir a ordem de despejo.

Na decisão de id. 4604204 o efeito suspensivo foi deferido parcialmente para determinar que o despejo fosse cumprido quinze dias corridos a partir de 23/03/2023.

Após provocação, nova decisão foi proferida no id. 4676358, suspendendo a ordem de despejo, cujos efeitos foram restaurados na decisão de id. 4684385.

Agravo interno interposto no id. 4706006, com contrarrazões apresentadas no id. 4928983.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no id. 4809439.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões -
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para a decretação do despejo liminar da agravante (Lojas Americanas) do shopping center administrado pela agravada (Shopping Vitória).

Conforme exposto em decisões proferidas durante o trâmite recursal, as dificuldades financeiras enfrentadas pela agravante são de conhecimento público, tendo a 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro deferido o pedido de recuperação judicial e determinado que os locadores de imóveis à recuperanda se abstenham de emitir ordem de despejo em razão de dívidas locatícias anteriores ao pedido de recuperação judicial (id. 4569172).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, consolidou-se
“no sentido de que a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.925.508/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Em sintonia:

“A jurisprudência da Segunda Seção caminha no sentido de que a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação. Precedentes.” (AgInt no CC n. 181.436/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)

Apesar dos débitos cobrados pela agravada serem de natureza concursal (alugueis dos meses de setembro de 2021 a agosto de 2022), que devem se submeter à recuperação judicial, a locadora não pode ser obstada de retomar o bem, posto que sua pretensão é fundamentada no direito de propriedade e regulado em lei específica (Lei n.8.245/1991).

É a jurisprudência tanto do STJ quanto da Primeira Câmara Cível:

“Segundo entendimento jurisprudencial firmado por esta Colenda Corte, nada obsta ao prosseguimento de ação de despejo ajuizada pelo proprietário locador em face de empresa em recuperação judicial, sendo certo, por outro lado, que eventual medida constritiva postulada em detrimento dos ativos financeiros da recuperanda deve ser submetida ao Juízo Recuperacional.” (AgInt no REsp n. 1.835.668/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019.)

“O princípio da preservação da empresa não pode amparar todas as situações e nem tampouco sua aplicação deve ser indistinta, pois não há como obrigar o locador a tolerar, suportar, a utilização do bem, sem a devida contraprestação pelo locatário.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002383, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

Friso que após a interposição do recurso foi noticiado um fato novo (id. 4656013), consubstanciado na decisão do Juízo recuperacional proferida em 03/04/2023, sustentando ser o imóvel objeto da ação de despejo essencial à atividade econômica do Grupo Americanas.

Tal alegação, inclusive, levou a agravada a arguir a preliminar de inovação recursal e supressão de instância, que resta prejudicada, posto que em decisão proferida no Conflito de Competência n. 196.038, suscitado pela própria agravante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Raul Araújo decidiu que
“é possível a retomada, pelo locador, da posse direta de imóvel locado à sociedade em recuperação judicial, com base nas previsões de lei específica, a Lei do Inquilinato n. 8.245/91, mediante a propositura de ação de despejo, até mesmo porque a Lei da Recuperação Judicial não prevê exceção que ampare o locatário que tenha obtido o deferimento de recuperação judicial, vaticinando, ao contrário, que o credor proprietário de bem imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial”
.

A decisão monocrática, proferida após a análise do pedido liminar neste agravo de instrumento, reconheceu a competência do Juízo originário (5ª Vara Cível de Vitória) para processar e julgar a ação de despejo, sob os seguintes fundamentos:

“Deveras, a melhor interpretação a ser conferida aos arts. 6o e 49 da Lei 11.101/2005 é de que, em regra, apenas os credores de quantia líquida se submetem ao juízo da recuperação, com exclusão, dentre outros, do titular do direito de propriedade. Portanto, conclui-se que a efetivação da ordem do despejo não se submete à competência do Juízo universal da recuperação, não se confundindo, ademais, com eventual execução de valores devidos pelo locatário relativos a aluguéis e consectários, legais e processuais, ainda que tal pretensão esteja cumulada na ação de despejo. Assim, há de prevalecer o direito de propriedade, notadamente quando, como no caso, não se trata de venda ou mera retirada do estabelecimento do devedor de bem essencial a sua atividade empresarial.

Esse é o entendimento uníssono da eg. Segunda Seção, conforme se colhe da leitura das ementas dos diversos julgados, que, inclusive, na maioria dos casos, analisaram a cisão da, quase sempre, correlata ação de cobrança dos aluguéis vencidos, esta sim, de competência do Juízo recuperacional.

Assim, a eg. Segunda Seção, no julgamento dos Conflitos de Competência ns. 122.440/SP e 123.116/SP concluiu expressamente que ‘a efetivação da ordem do despejo não se submete à competência do Juízo universal da recuperação, não se confundindo, ademais, com eventual execução de valores devidos pelo locatário relativos a aluguéis e consectários, legais e processuais, ainda que tal pretensão esteja cumulada na ação de despejo’.

(...)

Desse modo, constata-se que o d. Juízo da Recuperação Judicial, ao vedar indiscriminadamente toda e qualquer ordem de despejo contra a recuperanda,

ora suscitante, ainda mais sem contrapartida nenhuma, desborda dos contornos legais dados à sua especializada competência, motivo pelo qual, no presente caso, deve ser declarada a competência do Juízo natural da Ação de Despejo.

Ante o exposto, conheço do conflito e declaro competente o d. Juízo da 5a Vara Cível de Vitória/ES, para o pleno conhecimento processamento e julgamento da Ação de Despejo”.

O pedido de reconsideração apresentado pela agravante perante o STJ foi recebido como agravo interno, mas ainda não julgado.

Nesse viés, apesar da delicada situação enfrentada pela agravante, que por certo terá reflexos nas relações com credores públicos e privados, empregados e órgãos de fiscalização, não é viável impor à locadora que tolere a utilização do bem sem a devida contraprestação e com risco de aumento exponencial da dívida.

Registro ainda que a ordem de despejo já foi cumprida, sendo que nos autos do mandado de segurança n. 5003553-68.2023.8.08.0000, impetrado pela agravante com o fim de atribuir efeito suspensivo ao agravo interno interposto contra a decisão liminar, a Desembargadora Maria Ambos Corrêa da Silva, então na qualidade de substituta, indeferiu a liminar, não subsistindo o alegado
periculum in mora
.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,
julgando prejudicado
o agravo interno de id.
4706006
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 22/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.